Tribunal: TJPA
Processo: 0007191-55.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007191-55.2017.8.14.0028

APELANTE: CARLAS CRUZ OLIVEIRA DA SILVA VITAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CIVEL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCSSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO APÓS CONTESTAÇÃO APRESENTADA, SEM PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA A SE MANIFESTAR. DECISÃO ANULADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA A SE MANIFESTAR ANTES DE PROLATAR QUALQUER DECISÃO PELO JUÍZO A QUO.
DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 10 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, É NULA A DECISÃO PROLATADA SOB FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL NÃO SE OPORTUNIZOU A PARTE CONTRÁRIA SE MANIFESTAR, VEZ QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Apelação Cível, interposta por CARLAS CRUZ OLIVEIRA DA SILVA VITAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD, COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo apelante contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Almejou a parte autora/apelante em sua inicial, o ressarcimento dos gastos que realizou com viagens para a cidade de Belém/PA para tratamento de sua saúde fora de domicílio - TFD, no valor total de R$ 1.732,50 (um mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), em face do Município de Marabá.

Após ser citado, a parte requerida contestou a ação, afirmando que os valores cobrados já haviam sido devidamente quitados com a parte autora.

Em decisão prolatada à ID 1565413, a Juíza da causa extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda do objeto, sem intimar a parte autora a se manifestar sobre o alegado pelo requerido.

O dispositivo da sentença prolatada, se deu nos seguintes termos:

“
Assim, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO O PROCESSO pela perda do objeto, carecendo no caso em apreciação o interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita e honorários
.
”

Inconformado com a decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso de apelação, ID 1565414, pugnando pelo seu provimento para que a decisão guerreada seja anulada, pois o juízo a quo não procedeu a intimação da parte autora/apelante para se manifestar antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, ferindo, dessa forma, o princípio do contraditório.

Em contrarrazões, a parte apelada requer, em preliminar, que o recurso não seja recebido, pois ausente qualquer interesse de agir da parte recorrente. Caso recebido, pugna pelo seu improvimento.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, ID 1842567.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronuncia-se pela manutenção da sentença objeto deste recurso, por entender que a parte recorrente sequer questiona a veracidade dos pagamentos que aduziu ter feito a parte contrária, se limitando apenas em alegar que o processo se refere a uma violação do princípio do contraditório, ID 1907813.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade, entre eles o interesse de agir,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

Passo a análise do mérito recursal.

Insurge-se a parte apelante contra a decisão do magistrado de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, sem intimar a parte autora/apelante a se manifestar nos autos, ferindo dessa forma o princípio do contraditório.

Ora, à evidência, a controvérsia não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas também de fato.

Analisando os autos, entendo procedente o pleito trazido neste recurso, já que, conforme se mostra no art. 10 do CPC/2015, o juiz não poderá decidir, em grau nenhum de jurisdição, sem que oportunize a parte contrária a se manifestar.

“
Art. 10
.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Nesse sentido é também firme a jurisprudência do STJ.

“
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
.” (STJ. REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

É cediço que o juiz é destinatário da prova e pode ponderar sua pertinência para o caso concreto. Na hipótese vertente, contudo, como afirma o apelante, patente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, ao que consta dos autos, não lhe foi possibilitado comprovar se houve, ou não realmente a quitação completa pelo município requerido, devendo a decisão combatida ser anulada para que seja procedida a devida intimação do autor para manifestar-se nos autos sobre o alegado na contestação do apelado.

Assim, por todo o exposto
CONHEÇO DO PRESENTE APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
ANULANDO
a decisão prolatada pelo juízo a quo, determinando que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição para que seja intimada a parte autora a se manifestar sobre a contestação dos autos, bem como ulteriores de direito.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022